Tribunal: TJES
Processo: 5001841-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001841-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: M.DA SILVA FERNANDES - ME
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001841-77.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE

: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ADVOGADO

: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO

RECORRIDO

: M.DA SILVA FERNANDES – ME

ADVOGADO

: ALAN MANTUAN LONGO - OAB ES19042-A

MAGISTRADO

: ROBSON LOUZADA LOPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório lançado nos autos.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto nos autos da Execução Fiscal movida pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim para a cobrança de créditos tributários no valor de R$ 2.362,45 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), conforme certidão de dívida ativa nº 002792/2018.

Na r. decisão agravada, o juízo de origem acolheu em parte as alegações do Executado opostas em exceção de pré-executividade, para excluir do feito executivo as obrigações posteriores à data da inscrição no SIMEI (01.01.2016).

O ente público aduziu, em síntese, a necessidade de dilação probatória e, ainda, a regularidade da cobrança em razão da ausência de comunicação da opção do contribuinte pelo sistema simplificado de recolhimento de tributos.

Entretanto, penso que deve ser reformado o julgado de origem.

De acordo com o c. STJ, a oposição de exceção de pré-executividade somente é cabível para alegação de matérias cognoscíveis de ofício que independam de dilação probatória, a teor do enunciado nº 393, da Súmula de julgamento. Ilustrativamente:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1.
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

3. Recurso Especial provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.

(REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PARA, ACOLHENDO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, DECLARAR INDEVIDAS AS ANUIDADES REFERENTES AO PERÍODO POSTERIOR À DATA EM QUE RESTARA COMPROVADO O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DA PARTE RECORRENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, NO QUAL HOUVE ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 1º DA LEI 6.839/80, POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno interposto contra decisão publicada em 22/08/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II.
Nos termos da Súmula 393/STJ, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".
Por sua vez, a Súmula 7/STJ enuncia que "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

III. Na hipótese dos autos, a Corte de origem deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, para, acolhendo parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, declarar indevidas as anuidades referentes ao período posterior à data em que restara comprovado o encerramento das atividades empresariais da parte recorrente.

IV. Nos termos do art. 3º, caput e parágrafo único, da Lei 6.830/80, a Dívida Ativa, regularmente inscrita, goza da presunção de certeza e liquidez, e que a presunção, a que se refere tal dispositivo, é relativa e pode ser elidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite. Por outro lado, de acordo com o § 2º do art. 16 da referida Lei, "no prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas". No caso concreto, o Tribunal de origem deixou consignado que "a empresa não demonstrou, de plano, que deixou de exercer a atividade antes de agosto de 2010. O relatório de fiscalização encartado no evento 16 (out6) apenas demonstra que a empresa não foi encontrada no endereço constante no cadastro do Conselho (Av. Feitoria, 659, São Leopoldo/RS). Por outro viés, colhe-se da alteração contratual de novembro de 2009 que a empresa exercia suas atividades na cidade de Novo Hamburgo/RS". Assim sendo, deve ser confirmada a decisão agravada, que não conheceu do Recurso Especial, no qual houve alegação de contrariedade ao art. 1º da Lei 6.839/80, por incidência da Súmula 7/STJ, porquanto a alteração das premissas fáticas, estabelecidas no acórdão recorrido, demandaria o revolvimento do acervo probatório dos autos.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.577.637/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 19/12/2016.)

No caso em julgamento, considerando a presunção de certeza e liquidez do título executivo que embasa o feito satisfativo, a análise da responsabilidade da empresa pelo pagamento dos tributos lançados na CDA depende de invariável dilação probatória, sendo incabível de conhecimento de ofício, o que impede o acolhimento da peça de defesa veiculada nos autos.

Em verdade, a questão relativa à opção da Executada pelo SIMEI e, principalmente, a (in) existência de comunicação quanto à eventual alteração do cadastro da empresa demandam incursão probatória, ainda que mínima, que deve ser realizada no âmbito dos Embargos do Devedor, de maneira que impõem a rejeição da objeção apresentada no curso da Execução Fiscal.

Esclareça-se, pois, que não estou afirmando a regularidade da exigência dos créditos expressos na CDA que fundamenta o feito executivo, mas apenas que a matéria controvertida deverá ser veiculada em Embargos.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso do Município,
para reformar a r. decisão agravada e rejeitar a exceção de pré-executividade oposta nos autos originários.

É como voto.

Desembargador
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. A oposição de exceção de pré-executividade somente é cabível para alegação de matérias cognoscíveis de ofício que independam de dilação probatória, a teor do enunciado nº 393, da Súmula de julgamento. Precedente STJ em recurso repetitivo.

2. A questão relativa à opção da Executada pelo SIMEI e, principalmente, a (in) existência de comunicação quanto à eventual alteração do cadastro da empresa demandam incursão probatória, ainda que mínima, que deve ser realizada no âmbito dos Embargos do Devedor, impondo a rejeição da objeção apresentada no curso da Execução Fiscal.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.